Tribunal: STM
Processo: 7000091-64.2023.7.03.0203
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA CÍVEL PARA MENSURAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. UNANIMIDADE.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a decisão que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida em face de militar, especificamente no tocante ao arbitramento de indenização por danos morais.
O art. 109 do CPM prevê, como efeito da condenação, a certeza da obrigação de reparar o dano, tornando a sentença penal condenatória transitada em julgado título executivo judicial apto à execução na esfera cível, sem necessidade de fixação prévia do quantum indenizatório na decisão penal.
A reparação por danos morais deve ser buscada na esfera cível, com base no título executivo judicial formado pela sentença penal condenatória transitada em julgado. Precedentes.
Não provimento do recurso. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A
05/12/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000091-64.2023.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: JAMILINNY SANTOS GOES (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): JULIANA PEREIRA DA SILVA DE BRITO (OAB RS108567)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL, PARA MANTER INCÓLUME A DECISÃO
VERGASTADA. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA DAVA PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, CASSAVA A DECISÃO
RECORRIDA E RECEBIA A DENÚNCIA, OFERECIDA CONTRA A 3º SGT MAR
JAMILINNY SANTOS GOES, NA SUA INTEGRALIDADE, E FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000091-64.2023.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: JAMILINNY SANTOS GOES (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): JULIANA PEREIRA DA SILVA DE BRITO (OAB RS108567)
ADVOGADO(A): JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA (OAB RS044378)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ARBITRAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
COMPETÊNCIA
CÍVEL
PARA
MENSURAR
O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. UNANIMIDADE.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a
decisão que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida em face de militar,
especificamente no tocante ao arbitramento de indenização por danos morais.
O art. 109 do CPM prevê, como efeito da condenação, a certeza da obrigação de
reparar o dano, tornando a sentença penal condenatória transitada em julgado
título executivo judicial apto à execução na esfera cível, sem necessidade de
fixação prévia do quantum indenizatório na decisão penal.
A reparação por danos morais deve ser buscada na esfera cível, com base no
título executivo judicial formado pela sentença penal condenatória transitada
em julgado. Precedentes.
Não provimento do recurso. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em negar provimento ao recurso ministerial, para manter incólume
a decisão vergastada.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 05 de dezembro de 2024.
7000091-64.2023.7.03.0203
40001367691 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar em face da Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
CJM, de 05/09/2024, proferida nos autos do IPM nº 7000091-64.2023.7.03.0203, que rejeitou
parcialmente a Denúncia oferecida contra a 3º Sgt Mar JAMILINNY SANTOS GOES, na
parte em que trata sobre o arbitramento de indenização pelos danos morais causados às
vítimas, no valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais).
São trechos da peça acusatória:
Em, pelo menos, 07 (sete) oportunidades, nas datas de 23 de Outubro de 2022, - 02 (duas)
consumadas -, 28 de Dezembro de 2022, - 02 (duas) tentadas e 01 (uma) consumada – e 05 de
Janeiro de 2023, - 02 (duas) tentadas no mesmo estabelecimento -, a denunciada Jamilinny
Santos Góes, abusando da confiança e do livre acesso a compartimentos da Organização
Militar (OM) Comando do 5º Distrito Naval (Com 5º DN) frequentados pela vítima, Tenente
Juliana Zanzini Polzato, acessou dados dos cartões bancários Nubank nº 5502 0998 6089
4231; Nubank nº 5502 0939 2406 8411; e Banco do Brasil Ourocard Elo Mais nº 6504 8711
0984 4938 desta (Ev. 01, Doc. 01, p. p. 17 e 18 – IPM), e de posse desses dados subtraiu para
si coisa alheia móvel fungível (dinheiro), disponível nos limites desses cartões, ao
fraudulentamente comprar (ou tentar comprar) produtos em sites de empresas (Farmácias
Panvel, Supermercado Big, Loja Expresso Militar e Curso Ascensão) por meio de dispositivo
eletrônico ou informático conectado à rede de computadores, se fazendo passar pela titular ou
mandatária eventual do cartão.
De igual forma, em, pelo menos, 09 (nove) oportunidades, nas datas de 05 de Outubro 2022, -
04 (quatro) tentadas, sendo 03 (três) delas no mesmo estabelecimento IFood -, 19 de
Dezembro de 2022, - 01 (uma) consumada - e 28 de Dezembro de 2022, - 04 (quatro) tentadas
-, a denunciada Jamilinny Santos Góes, abusando da confiança e do livre acesso a
compartimentos da Organização Militar (OM) Comando do 5º Distrito Naval (Com 5º DN)
frequentados pela vítima, Tenente Adriana Guimarães Antunes –, acessou dados dos cartões
bancários Banco do Brasil – Ourocard Fácil Visa nº 4854 6480 9379 7178; Renner nº 5443
1552 0016 8280; e Banco do Brasil Banco do Brasil – Ourocard Fácil Visa nº 4854 6412 5134
6193 desta, e de posse desses dados subtraiu para si coisa alheia móvel fungível (dinheiro),
disponível nos limites desses cartões, ao fraudulentamente comprar (ou tentar comprar)
produtos em sites de empresas (IFood, Apple e Supermercado Big) por meio de dispositivo
eletrônico ou informático conectado à rede de computadores, se fazendo passar pela titular ou
mandatária eventual do cartão.
Conforme restou apurado, a denunciada tinha livre acesso ao alojamento utilizado pelas
oficiais ofendidas, posto que apenas este dormitório dispõe de banheiro, facilidade não
verificada no dormitório das graduadas. Valendo-se e abusando, então, desta confiança das
vítimas, que por vezes deixavam suas bolsas em locais acessíveis no alojamento, com a
desculpa de usar o toallet que lhe foi franqueado, a denunciada mexeu nos pertences das
ofendidas e subtraiu dados de cartões de crédito e identidade, os quais foram utilizados
posteriormente para fazer compras fraudulentas por meio de dispositivos conectados à rede de
computadores.
(...)
Ante o exposto, o Ministério Público Militar denuncia Jamilinny Santos Góes pela prática dos
crimes previstos: - FATO 1: no artigo 155, § 4º-B, do CP (Furto mediante fraude eletrônica)
c/c art. 9º, II, “a” do CPM, por 16 (dezesseis) oportunidades, pelo menos, sendo quatro
consumados e doze tentados, em face das vítimas Ten. Juliana Zanzini Polzato e Ten. Adriana
7000091-64.2023.7.03.0203
40001367691 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Guimarães Antunes, na forma do artigo 30, I e II, e art. 80, ambos, do CPM; e - FATO 2. no
artigo 347, parágrafo único, do CP (fraude processual qualificada) c/c art. 9º, II, “e” do
CPM, na forma do artigo 79 do CPM (concurso material) com os crimes do fato 01. Razão
pela qual, requer:
a) O recebimento da presente denúncia com a citação / intimação da denunciada para que
seja processada e julgada perante o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha,
prosseguindo-se nos demais trâmites até final julgamento e condenação às sanções descritas
nos tipos penais, e ainda, à pena acessória de exclusão das Forças Armadas (art. 102 do
CPM);
b) A produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a oitiva das vítimas e
testemunhas a seguir arroladas: e
c) Outrossim, sem prejuízo da condenação pelo delito que se vê denunciada, requer a
condenação da denunciada ao pagamento de indenização pelos danos morais, no valor
mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada militar, decorrentes das quebras de
confianças, deslealdades, espírito de camaradagem e de respeito que devem nortear as
relações entre militares e entre superiores e inferiores, em virtude de, valendo-se da confiança
mútua existente no âmbito da caserna, ter se aproveitado para invadir a intimidade e
privacidade das vítimas Ten. Juliana Zanzini Polzato e Ten. Adriana Guimarães Antunes,
mexendo em suas bolsas pessoais, artigo feminino que guarda notória intimidade,
apropriando-se de seus pertences para fins de obter vantagens ilícitas e causando-lhes
transtornos diversos, nos termos do artigo 387, IV, e 63 e ss. do Código de Processo Penal c/c
art. 3º, “a”, do CPPM.
Em Decisão de 5 de setembro de 2024, o ilustre Juiz Federal Substituto da 2ª
Auditoria da 3ª CJM recebeu a denúncia contra a 3º Sgt Mar JAMILINNY SANTOS GOES
no que tange aos crimes de furto e fraude processual e rejeitou a exordial na parte em que o
órgão ministerial pleiteou o pagamento de indenização por danos morais às vítimas.
Irresignado, recorreu tempestivamente o MPM, interpondo o presente Recurso,
com fundamento nos arts. 511, 513 e 516, alínea “d”, da Lei Adjetiva Castrense.
Em suas razões, aduz que a “inaplicabilidade do instituto da fixação do valor
mínimo para reparação dos danos causados pela infração pelo Judiciário Castrense viola, a
um só tempo, o princípio da dignidade e da equidade, na medida em que contribui para o
tratamento diferenciado e injustificado das vítimas violadas, agredidas e prejudicadas por
crimes sujeitos à jurisdição da Justiça Castrense, em detrimento de outras sujeitas à
Jurisdição Comum Federal e Estadual, cujas normas asseguram maior efetividade, proteção,
e respeito aos seus direitos fundamentais”.
Afirma que não prospera o argumento pela inaplicabilidade da indenização por
danos morais na Justiça castrense em face da especialidade, pois “o fato de um dispositivo
não permitir integração dada a suposta “completude” de suas disposições de modo algum se
confunde com uma suposta especialidade da lei, que se trata de princípio aplicável ao
conflito aparente de leis, algo que certamente não é o caso em razão da omissão de um dos
diplomas legais a impedir eventual conflito”
Sustenta que a ausência de alteração do CPPM no que tange à indenização por
danos morais na Justiça castrense não constitui silêncio eloquente, haja vista que, na verdade,
ocorreu o esquecimento do legislador da abordagem da referida matéria.
7000091-64.2023.7.03.0203
40001367691 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acrescenta que, na hipótese de aplicação de arbitramento de indenização pelos
danos morais na Justiça militar, não ocorre analogia in malam partem por ter o referido
instituto natureza híbrida, posto que a aplicabilidade dos danos morais nesta justiça
especializada seria caso de analogia, permitida pelo Código penal adjetivo castrense.
Ao final, requer o provimento do recurso para que seja cassada a Decisão
vergastada na parte em que rejeitou a Denúncia, a fim de que seja recebida integralmente
“inclusive na parte que trata da indenização pelos danos morais decorrentes dos furtos
realizados em prejuízo às vítimas no valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada
uma, na hipótese de sentença condenatória proferida”.
Por fim, requereu que a “decisão delibere expressamente sobre a aplicação dos
artigos 1º, III; 5º, caput, I, II, LXXVIII e 245, todos da Constituição Federal à hipótese em
testilha para efeitos de prequestionamento, sob pena de nulidade da decisão”.
Em contrarrazões, a Defesa da 3º Sgt Mar JAMILINNY SANTOS GOES
postula que seja negado provimento ao recurso e mantida a decisão que rejeitou parcialmente
a Inicial acusatória.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral Dr. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifesta-se pelo provimento
do recurso para que a decisão seja reformada a fim de que a Denúncia também seja recebida
na parte relativa ao pedido de fixação de indenização pelos danos morais no valor mínimo de
R$ 3.000,00, em razão dos delitos cometidos contra as vítimas.
É o Relatório.
VOTO
Insurge-se o Parquet Militar contra a Decisão de primeira instância que rejeitou
parcialmente a Denúncia oferecida contra a 3º Sgt Mar JAMILINNY SANTOS GOES, na
parte em que trata da indenização pelos danos morais decorrentes das ofensas causadas às
vítimas, no valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do
presente Recurso em Sentido Estrito.
Segundo consta dos autos, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 3ª CJM
recebeu a Denúncia somente em relação ao artigo 155, § 4º-B
1, do Código Penal comum c/c
art. 9º, II, “a”, do CPM, por 16 (dezesseis) vezes, em face das vítimas Ten. Juliana Zanzini
Polzato e Ten. Adriana Guimarães Antunes, na forma do artigo 30, I e II, e art. 80, ambos, do
CPM; e no artigo 347, parágrafo único
2, do Código Penal comum c/c art. 9º, II, “e”, do CPM,
na forma do artigo 79 do CPM; e rejeitou a exordial oferecida na parte em que o Parquet
trata do arbitramento de indenização pelos danos morais às vítimas.
Agiu com acerto o Juízo a quo.
É da Decisão recorrida:
7000091-64.2023.7.03.0203
40001367691 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Inicialmente, não se questiona acerca da possibilidade prevista no art. 3º, alínea "a", do
Código de Processo Penal Militar, de se suprir os casos omissos da legislação adjetiva
castrense pela legislação processualista penal comum, quando aplicável ao caso concreto e
sem prejuízo da índole do processo penal militar.
Entretanto, no caso concreto, há de ser rejeitada a denúncia neste particular.
A uma, para tutelar a competência constitucional da Justiça Militar da União, que se
circunscreve a processar e julgar os crimes militares definidos em lei, sem qualquer referência
a pleitos de matiz extra-penal.
A duas, porque o art. 109 do CPM já traz, entre os efeitos da condenação, “tornar certa a
obrigação de reparar o dano resultante do crime”, fazendo com que a decisão condenatória,
transitada em julgado, torne-se título executivo judicial plenamente hábil a ser executado na
esfera cível, a qual irá mensurar o quantum indenizatório em desfavor do acusado, de acordo
com a pretensão de cada vítima.
(...)
Ademais, convém registrar que admitir-se a aplicação do art. 387, IV, do CPP, redundaria em
ônus não previsto no CPPM à acusada, com a consequente aplicação analógica in malam
partem e violação do inafastável princípio da legalidade em seara penal, por tratar-se de
norma híbrida (de direito processual e material) mais gravosa.
Sendo assim, pelas razões expostas - e considerando, notadamente, os fundamentos invocados
-, REJEITO PARCIALMENTE a Denúncia, por ausência de previsão legal, especificamente,
no que concerne ao arbitramento de indenização pelos danos morais decorrentes da ofensa
física causada à vítima, no valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.
Andou bem o Magistrado ao não receber a denúncia nesse particular, pois,
como bem ressaltado no referido decisum, o artigo 109 do CPM estabelece os efeitos da
condenação na esfera da Justiça Militar. É do dispositivo:
Art. 109. São efeitos da condenação:
I - tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime;
Perda em favor da Fazenda Pública
II – a perda em favor da Fazenda Pública, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de
boa-fé:
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação,
uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo
agente com a sua prática. (Grifo nosso.)
Vê-se que o próprio Código de Processo Penal castrense possibilita que a
reparação do dano causado à vítima seja efetivada após a condenação do Réu, utilizando-se a
sentença penal condenatória transitada em julgado na forma de título executivo judicial.
Dessa forma, não há por que utilizar-se do instituto do arbitramento de indenização por danos
morais no âmbito de uma justiça especializada com cunho eminentemente penal se existe a
possibilidade do pleito ser aferido em juízo cível, ramo com especial expertise na matéria que
envolve reparação por danos materiais ou morais.
7000091-64.2023.7.03.0203
40001367691 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido já decidiu esta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO NA
SENTENÇA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL (CPP). NÃO ACOLHIMENTO. VEDAÇÃO AO HIBRIDISMO
NORMATIVO.
LEI
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
SENTENÇA.
CONTEÚDOS
OBRIGATÓRIOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO NA NORMA ADJETIVA PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. Em razão do princípio da
especialidade, o artigo 387, inciso IV, do CPP não se aplica aos feitos da Justiça Militar. A Lei
Processual Penal militar possui disposição sobre o conteúdo da Sentença condenatória,
estando em consonância com os princípios constitucionais. 2. A aplicação subsidiária da
legislação comum deve atender aos casos omissos do CPPM, sem prejudicar a índole do
processo penal militar. Cogitar a hipótese de aplicação da legislação processual penal
comum, mesmo não havendo lacuna no CPPM, nos faria incidir no hibridismo penal,
verdadeira lex tertia, contrária às orientações da jurisprudência predominante. Precedentes
do STM e do STF. 3. Quisesse o Legislador Ordinário, tê-lo-ia feito a alteração na Legislação
Castrense, nos moldes realizados pela Lei n. 11.719/2008, no âmbito do Código de Processo
Penal. 4. Na legislação castrense, o art. 109 do CPM traz, entre os efeitos da condenação,
“tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime”, fazendo com que a
decisão condenatória, transitada em julgado, torne-se título executivo judicial plenamente
hábil a ser executado na esfera cível, a qual irá mensurar o quantum indenizatório em
desfavor do Acusado, de acordo com a pretensão de cada vítima. Apelo desprovido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000876-71.2022.7.00.0000.
Relator: Ministro LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 22/06/2023, Data de
Publicação: 04/07/2023) (Grifo nosso.)
Em outra decisão unânime, este Tribunal assentou ser incabível o arbitramento
dos danos morais na Justiça Militar, devendo a questão ser resolvida no âmbito cível.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. (...) REPARAÇÃO DOS
DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DE
VALOR INDENIZATÓRIO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO DO MPM
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...), não há como mensurar o dano
moral ou material para fins de indenização no Juízo Castrense. Discussão a ser dirimida na
esfera Cível, com base em título executivo judicial consistente na sentença penal
condenatória transitada em julgado. Autoria e materialidade demonstradas. Recurso
defensivo desprovido. Recurso do Ministério Público Militar parcialmente provido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000186-76.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 09/09/2021, Data
de Publicação: 27/09/2021)
Ademais, não prospera o argumento de que as vítimas sujeitas à tutela da
Justiça Comum federal e estadual são asseguradas de maior efetividade, proteção e respeito
aos seus direitos fundamentais, uma vez que possibilitam a fixação do valor mínimo para
reparação dos danos causados às vítimas. Como já elucidado, a Justiça Castrense é um ramo
especializado do Poder Judiciário brasileiro, o qual dispõe de nuances no âmbito penal militar
bem como no processual penal militar que o diferencia das normas penais e processuais da
justiça comum. E, no ponto referente ao arbitramento de indenização pelos danos morais, não
é diferente, visto ser cediço sua inaplicabilidade na esfera desta Justiça Castrense, uma vez
que se verifica um silêncio eloquente do legislador, de modo a impedir a realização de
interpretação extensiva que possibilitaria a pretensa aplicabilidade daquele instituto.
7000091-64.2023.7.03.0203
40001367691 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, não há motivos para a aplicação analógica do Código Processual
Penal comum na hipótese, uma vez que o citado artigo 109 do CPM possui solução direta
para os casos em que a vítima vislumbra o direito de ressarcimento pelos danos que lhes
foram causados pelo Réu.
Portanto, merece ser mantida a Decisão a quo que recebeu parcialmente a
Denúncia em relação ao artigo 155, § 4º-B
3, do Código Penal comum c/c art. 9º, II, “a”, do
CPM, por 16 (dezesseis) vezes, e em relação ao artigo 347, parágrafo único
4, do Código
Penal comum c/c art. 9º, II, “e”, do CPM, na forma do artigo 79 do CPM; e rejeitou a
exordial oferecida na parte em que o Parquet trata do arbitramento de indenização pelos
danos morais decorrentes da ofensa causada às vítimas.
Por derradeiro, no que concerne ao prequestionamento dos dispositivos
previstos nos artigos 1º, III
5; 5º, caput, I, II, LXXVIII
6, e 245
7 da Constituição Federal, não se
verifica qualquer ofensa aos princípios constitucionais mencionados, tendo em vista que o
processo está de acordo com o que preceitua os princípios da Ampla Defesa, do Contraditório
e do Devido Processo Legal.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso ministerial
para manter incólume a decisão vergastada.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367691v2 e do código CRC 4d5950b7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 7/2/2025, às 15:30:34
1. Furto mediante fraude eletrônica
2. fraude processual qualificada
3. Furto mediante fraude eletrônica
4. fraude processual qualificada
5. Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:(...)III - a dignidade da pessoa humana
6. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;II -
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei(...)LXXVIII - a todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.
7. Art. 245. A lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o Poder Público dará assistência aos herdeiros e
dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito.
7000091-64.2023.7.03.0203
40001367691 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000091-64.2023.7.03.0203/RS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: JAMILINNY SANTOS GOES (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): JULIANA PEREIRA DA SILVA DE BRITO (OAB RS108567)
VOTO DIVERGENTE
Divergi da douta maioria no presente feito, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar em face da Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
CJM, de 5/9/2024, proferida nos autos do IPM nº 7000091-64.2023.7.03.0203, que rejeitou
parcialmente a Denúncia oferecida contra a 3º Sgt Mar JAMILINNY SANTOS GOES na
parte em que trata sobre o arbitramento de indenização pelos danos morais causados às
vítimas, no valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais).
O recurso merece provimento.
Não se desconhece a controvérsia, no âmbito desta Corte Castrense, quanto à
fixação da reparação mínima do dano. A corrente majoritária tem defendido a
inaplicabilidade do inciso IV do art. 387 do CPP, ao argumento de que houve:
“[...] um silêncio eloquente do legislador, pois visou alterar disposições específicas, tão
somente, no âmbito do Processo Penal Comum. Ademais, o legislador quando entendeu
necessário prever a indenização no Código de Processo Penal Militar, como efeito da
condenação, apenas o fez como condição especial para fins de revogação do sursis, consoante
o artigo 608, § 4º, e 614, inciso II, do CPPM.”
Com as devidas vênias ao entendimento exposto, estou convencida de que a
obrigação reparatória de natureza penal é inerente ao ordenamento jurídico brasileiro e detém
força tamanha que, inclusive, há menção expressa no inciso XLV do art. 5° da Constituição
Federal acerca da sua excepcionalidade quanto à intranscendência da pena. Nos termos do
inciso I do art. 109 do CPM, a reparação do dano constitui efeito da condenação.
Na reforma de 2008, o que o legislador fez, especificamente, foi otimizar a
prestação jurisdicional, ao incluir o inciso IV do art. 387 do CPP, os quais, lidos em conjunto,
refletem o seguinte teor: “o juiz, ao proferir sentença condenatória: fixará valor mínimo para
a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo
ofendido”. Como se nota, o legislador explicitou a possibilidade de a Decisão condenatória
vir acompanhada do quantum debeatur, permitindo a pronta execução no Juízo Cível.
Renato Brasileiro leciona que:
“Com o advento da Lei n° 11.719/08, passou a ser possível que, na própria sentença
condenatória, ocorra a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela
infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. [...] Esta importante mudança
permite que, doravante, o ofendido não seja obrigado a promover a liquidação para a
apuração do quantum debeatur, podendo promover, de imediato, a execução da sentença
condenatória transitada em julgado.” (Grifo nosso).
7000091-64.2023.7.03.0203
40001366980 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Percebe-se que a alteração visa aperfeiçoar a efetividade da prestação
jurisdicional na esfera criminal. A vítima, muitas vezes esquecida na equação penal, passa a
ter a sua inserção no sistema. Basta recordar que o fim maior de toda intervenção
jurisdicional é a pacificação social.
A jurisdição castrense representa uma pequena parcela das ações penais
brasileiras, o que faz com que a maior parte das pesquisas acadêmicas, dos debates
legislativos e dos debates jurídicos recaiam, especialmente, sobre o Código de Processo Penal
comum. Isso é uma realidade imponível, que reflete nas atualizações normativas e merece ser
reconhecida por esta Corte. Assim, não me parece viável o caminho rotineiramente adotado
pelo aplicador do direito militar de buscar refúgio em um suposto “silêncio eloquente”,
supondo que houve uma omissão intencional, ciente de que, na realidade, ela nunca existiu.
Deveras, soaria mais apropriado admitir a existência de um “esquecimento eloquente”.
De fato, o que se tem é a vontade do legislador, essa sim posta e não suposta, de
que os casos omissos no Código Processual Castrense sejam supridos pela legislação de
processo penal comum, segundo o expresso na alínea “a” do art. 3° do CPPM. Porém, o
citado dispositivo (alínea “a”) firma duas condições que devem ser superadas para a
integração da lei adjetiva militar, quais sejam, a aplicabilidade ao caso concreto e a ausência
de prejuízo à índole do processo penal militar.
No que se refere à aplicabilidade ao caso concreto da reparação do dano em
favor da vítima, exige-se, para além da comprovação do dano e do nexo causal, o pedido
expresso e formal por parte do Parquet a fim de que se possibilite o contraditório e a ampla
defesa sobre a questão. In casu, percebe-se, desde a Denúncia, o requerimento expresso do
Órgão ministerial objetivando a reparação mínima dos danos causados. Por pertinente,
evidencia-se que a fixação do valor mínimo não impede os interessados de se socorrerem do
juízo cível, caso possam demonstrar que a lesão foi superior à constatada no feito.
No caso, inexiste prejuízo à índole do processo penal militar, não se vislumbra
nenhum tipo de ofensa às especificidades da legislação castrense. Pelo contrário, a reparação
do dano é efeito extrapenal da condenação e a fixação do valor mínimo é salutar, não
havendo motivação idônea para impedir que as vítimas perante a jurisdição militar não
alcancem a mesma resposta jurisdicional afeta a casos equivalentes submetidos ao Sistema de
Justiça Penal Comum.
Realizadas essas considerações, reputa-se admissível a reparação mínima do
dano, com lastro no art. 387, inciso IV, do CPP, c/c o art. 3°, alínea “a”, do CPPM, nas causas
sujeitas à jurisdição militar, desde que atendidos os seguintes requisitos: a) decisão
condenatória; b) efetiva comprovação da lesão; c) nexo causal; e d) requerimento expresso do
Ministério Público Militar ou do(s) ofendido(s), a fim de possibilitar o efetivo contraditório.
Por conseguinte, votei no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso
em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para, cassando a Decisão
recorrida, receber a Denúncia oferecida contra a 3º Sgt Mar JAMILINNY SANTOS GOES
na sua integralidade.

7000091-64.2023.7.03.0203
40001366980 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001366980v12 e do código CRC f94f4f1d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 16/12/2024, às 18:31:22
7000091-64.2023.7.03.0203
40001366980 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR